Tribunal: STF
Processo: Rcl 82837
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido pelo respectivo Tribunal de Justiça (Processo 8093602-85.2023.8.05.0001), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.128, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. CEZAR PELUSO. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se, na origem, de ação em que GERALDO DOS SANTOS COSTA, alega ter reunido os requisitos para aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social durante a vigência da EC nº 20/1998, portanto, não se submeteria às alterações estabelecida nas EC nº 41/2003. Assim, defende que os descontos referentes à contribuição previdenciária realizados sobre os seus proventos violam seu direito adquirido.



    Nesse contexto, sustenta que a Lei Estadual nº 7.249/1998 foi declarada inconstitucional e o julgamento das ADI 3105 E 3128 não a convalida, sendo necessária lei nova.



    O Estado Reclamante apresentou contestação sustentando que os descontos têm como fundamentos jurídicos a EC nº41/2003 e a Lei Estadual 11.357/2009, o fato gerador se renova a cada mês com a percepção de proventos e não existe direito adquirido a Regime Previdenciário.



    Em sentença a ação foi julgada procedente, declarando ilegal e abusivo o ato administrativo que teve por objeto efetivar descontos previdenciários nos proventos dos servidores inativos cuja aposentadoria fora anterior à promulgação da EC nº 41/2003.



    Assim foi interposto Recurso de Apelação, aduzindo em suas razões: 



    [...]



    A despeito disto, os doutos Desembargadores dessa Colenda Câmara Cível, por unanimidade, negaram provimento à Apelação do Estado da Bahia para manter a sentença, adotando como fundamento que, como os requisitos para aposentadoria ocorreram antes da vigência da EC nº 41/2003, não haveria no que se falar em retroatividade para prejudicar direito anteriormente conquistado, sendo a isenção um direito adquirido.



    Ao entender que não haveria que se falar em retroatividade para prejudicar direito anteriormente conquistado, de modo que seria ‘inadmissível a imposição de pagamento de contribuição social por servidores aposentados, já que, quando obtiveram o benefício da aposentadoria, eram isentos da contribuição em comento’, o v. Acórdão contrariou o entendimento desse C. Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI 3128-7 e ADI 3.105-8.



    As vias recursais ordinárias se encontram esgotadas. Assim sendo, não restou alternativa ao Estado Reclamado, senão interpor a presente Reclamação Constitucional.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão exorbitante proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Processo nº 8093602- 85.2023.8.05.0001, determinando a retomada dos descontos previdenciários, uma vez que, não existe imunidade absoluta conforme decidido na nas ADI 3105-8 e ADI 3128-7”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 3.128, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Redator p/ Acórdão Min. CEZAR PELUSO.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, verifica-se que, em juízo de retratação, a 2ª Vice-Presidência do TJ/BA não conheceu o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado da Bahia, ora Reclamante, por ausência de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido, nos seguintes termos: 



    “Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA em face de decisão, proferida pela 2ª. Vice-Presidência desta Corte de Justiça, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, por ele antes manejado, com fulcro no Tema 343/STF, da Sistemática da Repercussão Geral. 



    [...]



    Analisando os autos, diante das alegações apresentadas, em sede de preliminar, pela parte recorrida, conclui-se à mesma assistir razão, como a seguir será demonstrado. 



    Geraldo dos Santos Costa, Juiz de Direito aposentado, propôs Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito (ID 54022913) contra o Estado da Bahia, objetivando a imediata cessação dos descontos de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos auferidos, bem como a condenação do requerido a restituir os valores descontados indevidamente a tal título nos últimos 5 anos, inclusive os 13º e 14ºsalários, acrescidos de juros e correção monetária, até o efetivo pagamento.



    Na primeira instância, foi a mencionada ação julgada procedente, contra tal decisão interpondo o acionado recurso de apelação, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a sentença proferida em todos os seus termos. 



    Ainda irresignado, o Estado da Bahia manejou Recurso Extraordinário (ID n. 77869471) “em face do acórdão em recurso inominado que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado da Bahia”, indicando como recorridos o Estado da Bahia e Outros.



    [...]



    De fato, como demonstrado, o Recurso Extraordinário manejado, além de indicar a existência de partes diversas àquela que, efetivamente, integra a lide, e de direcionar o apelo excepcional em face de acórdão proferido em recurso inominado, o que não é, à evidência, a hipótese dos autos, versa sobre matéria que é distinta da matéria discutida no caso em comento.



    Como especificado anteriormente, o pleito constante da ação ajuizada refere-se à imediata cessação dos descontos de contribuição previdenciária incidente sobre os proventos auferidos pelo juiz aposentado, enquanto que, no recurso extraordinário manejado, discute-se sobre a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas que não se incorporam para efeito de aposentadoria e/ou inatividade recebidas de forma transitória, a exemplo de adicional noturno e horas extraordinárias.



    Constatado, assim, o equívoco ocorrido na decisão ora agravada, exerço juízo de retratação, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do Código de Ritos, para, acolhendo a preliminar suscitada pela parte agravada nas contrarrazões ofertadas, reconsiderar a decisão ID n. 82707993, tornando-a sem efeito para não conhecer do Recurso Extraordinário ID n. 77869471, por ausência de impugnação específica, julgando prejudicada a análise do mérito do Agravo Interno interposto.” (eDoc. 2, fl. 670-673)



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente